Tribunal: STF
Processo: ARE 1551951
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 146, p. 1): 



 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. LICENÇA-PRÊMIO. DESAVERBAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ABATE-TETO. 



    1. Nos casos em que a licença-prêmio foi computada em dobro, para fins de inativação, e, posteriormente, o servidor teve reconhecido o direito à contagem de tempo de serviço especial, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data em que houve a averbação do referido tempo de serviço especial. 



    2. O reconhecimento de tempo de serviço prestado sob condições especiais, tornando desnecessário o cômputo, para a obtenção de aposentadoria, à época, do tempo de licença-prêmio não gozada, torna possível sua desaverbação. 



    3. Os servidores aposentados que não usufruíram a licença-prêmio nem a computaram em dobro, para fins de aposentadoria, fazem jus à sua conversão em pecúnia, uma vez que a Lei resguardou o direito daqueles que já haviam adquirido o direito, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 



    4. Sobre as prestações devidas deve incidir correção monetária, a ser aplicada desde a data da aposentadoria (considerando a base de cálculo utilizada como a última remuneração recebida). 



    5. É cabível a inclusão do abono de permanência, do décimo terceiro salário proporcional e do terço constitucional de férias na base de cálculo das parcelas devidas a título de licença-prêmio não usufruída e convertida em pecúnia. 



    6. Diante da natureza indenizatória da verba, não há incidência do abate-teto:” 



    Os embargos de declaração opostos pela parte recorrida foram acolhidos para,“conferindo-lhes efeitos infringentes, negar provimento à apelação, e dar parcial provimento aos embargos de declaração da União, para o fim exclusivo de prequestionamento” (eDOC 170, p. 22).



     No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5°, caput, II , XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, caput, X, XI, 93, IX, 102, º, §2°, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 177, p. 9):



     



    “(...) o pedido de contagem em dobro das licenças-prêmio foi feito de forma livre e espontânea, já foi computado e reveste-se da qualidade de ato jurídico perfeito, logo, tendo o ato produzido os efeitos pretendidos, a opção tornou-se irretratável, inclusive porque naquela época era indispensável para a concessão de aposentadoria.



     Para que se possa falar em direito à indenização das licenças que foram computadas como tempo de serviço é preciso “desaverbar” a sua anotação; para que se possa desaverbar aquele período é preciso anular a manifestação de vontade que permitiu que a licença fosse computada para fins de Abono Permanência e aposentadoria; para que se possa anular aquela manifestação válida e voluntária da vontade é preciso que se reconheça que ela estava eivada de algum dos defeitos enumerados nos arts. 138 a 165, do CCB, ou seja, que há erro, dolo ou coação e que os requisitos elencados no art. 104, do CCB não estão preenchidos.”



    Afirma-se ainda que (eDOC 177, pp. 17-18):



    “Como a regra prefixada na Constituição é que a quantia percebida por um mesmo servidor ou pensionista, globalmente considerada, não pode ultrapassar o teto remuneratório, totalmente descabido que intérprete crie exceções que desbordam do expressamente estatuído por norma constitucional. Afinal, toda regra que implique extensão de pagamento para além do teto, por excepcional em um sistema remuneratório que se pretende igualitário, deve merecer interpretação restritiva, a impedir a criação de hipóteses outras de burla ao limite remuneratório imposto a todos os  servidores.



    (...)



    Logo, merece provimento o Recurso Extraordinário da União para que seja aplicado o teto constitucional à verba decorrente da conversão em pecúnia da licença prêmio não usufruída.”



    Os autos foram sobrestados para que se aguardasse o julgamento dos Temas 905 do STJ e 810 do STF (eDOC 190).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso pela consonância do acórdão com os Temas 339, 660 e 810 da sistemática da repercussão geral e, quanto à matéria remanescente, concluiu pela incidência das súmulas 282 e 356 do STF e pela ausência de ofensa direta a CF (eDOC 204). 



    O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para juízo de adequação à luz do Tema 1086 (eDOC 237).



    A 4ª Turma do TRF da 4ª Região manteve a decisão recorrida. O julgamento recebeu a seguinte ementa (eDOC 299, p. 13): 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA NEM COMPUTADA PARA FINS DE INATIVAÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TEMA N.º 1.109 DO STJ. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp nº. 1.925.192/RS, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica (tema n.º 1.109): "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado". 



    2. Do cotejo do pronunciamento judicial vinculante (tema n.º 1.109 do Superior Tribunal de Justiça) com as especificidades do caso concreto, infere-se a inexistência de divergência hábil a ensejar juízo de retratação, porquanto (2.1) não se reconheceu que houve renúncia à prescrição pela Administração, mas, sim, que a pretensão à conversão de licenças prêmios não usufruídas em pecúnia nasceu no momento em que houve acréscimo/averbação de tempo de serviço no assento funcional do(a) autor(a), com a retificação da portaria de concessão de aposentadoria por tempo de serviço, tornando desnecessário o cômputo da totalidade dos períodos outrora averbados e computados em dobro, para a obtenção do benefício, e (2.2) nos casos em que a licença-prêmio foi computada em dobro, para fins de inativação, e, posteriormente, o servidor teve reconhecido o direito à contagem de tempo de serviço especial, o termo inicial do prazo prescricional corresponde ao momento em que houve a averbação do referido tempo de serviço especial (princípio da actio nata), não havendo se falar em prescrição do fundo de direito quanto ao pedido de desaverbação de períodos de licenças-prêmio convertidos em dobro e desnecessários para o cumprimento dos requisitos para concessão de aposentaria com proventos integrais, tendo em vista a data de ajuizamento da ação.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (Temas 339, 660 e 810), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014, grifei).



    Sendo assim, não conheço do recurso nesse ponto.



    Além disso, verifica-se que esta Corte, ao apreciar o RE 1167842 RG (Tema 975), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.12.2024, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate referente à possibilidade de aplicação do teto constitucional à verba decorrente da conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída. O acórdão restou assim ementado:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Processo-paradigma do tema 975, da sistemática da repercussão geral. Licença-prêmio não usufruída. Conversão em pecúnia. Caráter indenizatório. Teto remuneratório constitucional que apenas se aplica à base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada. I. Caso em exame Art. 43, § 1º, da Lei Complementar Estadual 1.059/2008, de São Paulo, que concede ao Agente Fiscal de Rendas a possibilidade de converter em pecúnia os períodos de licença-prêmio não usufruídos enquanto estava na ativa. Recebimento da indenização da licença-prêmio não gozada quando em atividade sem aplicação do redutor salarial previsto no artigo 115, XII, da Constituição Estadual de São Paulo. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se o redutor salarial é aplicável ao pagamento de licença-prêmio não usufruída e convertida em indenização em pecúnia; e (ii) saber se o art. 43, § 1º, da Lei Complementar Estadual 1.059/2008, de São Paulo, é formal e materialmente constitucional. III. Razões de decidir a) A remuneração e o subsídio de todas as categorias de agentes públicos estão sujeitos ao teto constitucional previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, sejam ocupantes de cargos, empregos ou funções públicas, da Administração direta, autárquica ou fundacional, de todos os poderes e esferas do governo. Estão ressalvadas, contudo, as verbas de caráter indenizatório, assim definidas em lei, nos termos do § 11 do art. 37 da Constituição; b) ainda que o teto remuneratório não incida sobre as parcelas indenizatórias, ele deve incidir sobre a base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada; c) o Supremo Tribunal Federal, nas últimas décadas, tem-se pronunciado no sentido de que a natureza indenizatória da conversão de licença-prêmio em pecúnia é válida somente no que se refere ao valor total da indenização; d) Art. 43, caput e § 1º, da Lei Complementar Estadual 1.059/2008 em concordância com a Constituição Federal e com a Constituição do Estado de São Paulo. IV. Dispositivo e tese Recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo provido para que seja reformada a decisão de fls. 122-136, a fim de determinar a aplicação do teto remuneratório na base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada. Considerando que o resultado desse julgamento importa a improcedência total da ação ajuizada pelo servidor, ora recorrido, invertidos os ônus de sucumbência. Tese firmada para o tema 975: ‘O art. 43, caput e § 1º, da Lei Complementar estadual 1.059/2008, de São Paulo, é formal e materialmente constitucional. A natureza indenizatória da conversão de licença-prêmio em pecúnia é válida somente no que se refere ao valor total da indenização. O teto remuneratório constitucional incide na base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada, equivalente à remuneração a que o servidor faz jus no momento de sua aposentadoria”.



    O acórdão recorrido não divergiu do entendimento esposado no referido julgado desta Corte. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso quanto aos Temas 339, 660 e 810 e, no que sobeja, com base no art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente